Tribunal: TJDFT
Processo: 0709263-57.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo embargante, mantendo sentença que havia julgado improcedentes os pedidos do autor, ora recorrente, relativos à anulação de questões da prova objetiva do concurso público para o cargo de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal – PC/DF, regulado pelo Edital no 01-PC/DF.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
3. Restou consignado no julgado que, estando o controle jurisdicional adstrito à legalidade dos concursos públicos, não cabe ao Poder Judiciário analisar o critério de correção de questões, em substituição à banca examinadora, mas apenas realizar juízo de compatibilidade entre o tema abordado e a previsão editalícia. Ressaltou-se, ainda, que as incorreções apontadas não emergem de forma incontroversa, estampando, apenas, o mero inconformismo do candidato com o gabarito oficial.
4. A discordância em relação à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios. Ao contrário, revela o intuito de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via recursal eleita.
5. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame da matéria.
6. Recurso conhecido e desprovido.